Tribunal: TCU
Processo: 021.973/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 389/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pelo Sr. Eraldo Lopes de Farias em favor da Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Farias (cônjuge), emitido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, evidenciou a percepção concomitante das vantagens "quintos/décimos" e "opção de função" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, razão pela qual se posicionou pela ilegalidade do ato em exame (peças 5/7); Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a percepção da vantagem "opção", derivada do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com a incorporação de "quintos", derivados do exercício das funções comissionadas no período de 25/2/1976 a 24/2/1981; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/ VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, o instituidor, aposentado em 06/06/1986, preencheu os requisitos para incorporação da vantagem "opção", bem como que a concessão da vantagem de "quintos" está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que a vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos", havendo direito de escolha pela vantagem mais favorável à interessada, haja vista que houve o implemento dos requisitos das duas vantagens; Considerando ainda não haver óbices quanto à apreciação deste ato de pensão civil em face do novel Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (relator Ministro Antônio Anastasia), eis que, em consulta à base dos sistemas deste Tribunal ("SISAC" e "E-Pessoal"), não se identificou ato de aposentadoria do instituidor com a mesma estrutura remuneratória constante desta pensão civil, cabendo, assim, ser examinada a legalidade do pagamento cumulativo das vantagens "opção de função" e "quintos"; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela negativa de registro do ato de pensão civil em apreço; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Eraldo Lopes de Farias, em favor da Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Farias (cônjuge), sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.973/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Auxiliadora Gonçalves de Farias (XXX.994.404-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Farias: 1.7.1.2.1. convocando-a para optar entre uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; e 1.7.1.2.2. alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão civil em favor da Sra. Maria Auxiliadora Gonçalves de Farias, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.